Tribunal: STF
Processo: HC 73838
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Alegação de menoridade de
vinte e um anos do paciente não considerada na fixação da pena. 3.
Pena estabelecida no mínimo legal. 4. Irrelevante o fato de não ter
sido referida a atenuante da menoridade, porque, não caberia fixar,
a esse fundamento, a pena abaixo do mínimo legal. 5. Precedentes do
STF. 6. Habeas corpus indeferido.